Tribunal: TCU
Processo: 017.250/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9458/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria em favor de servidor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cujo ato foi encaminhado a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, conforme a sistemática definida na Instrução Normativa - TCU 78/2018. Considerando que no ato de concessão constante deste processo foi detectada a existência do respectivo desligamento, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pessoal abaixo relacionado cujo efeito financeiro tenha cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.250/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Carlos Donatti (XXX.766.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.